Tribunal: STF
Processo: RHC 117804
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-01
Data de publicação: 2013-10-01

Ementa:
EMENTA 



     



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO DENEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO. CITAÇÃO POR EDITAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 363, § 4º, DO CPP. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO



    1. O Superior Tribunal de Justiça observou os procedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 



    2. Citado o paciente por edital, despicienda posterior citação pessoal, nos termos do art. 363, § 4º, do Código de Processo Penal. Nulidade não demonstrada. 



    3. O princípio maior que rege a matéria é de que não se reconhece nulidade sem prejuízo, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal.   



    4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.